Tribunal: TJMT
Processo: 1039297-76.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039297-76.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE AUXILIADORA DE BARROS - CPF: 432.817.371-53 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP - CNPJ: 09.366.046/0001-01 (RECORRIDO), FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA - EPP - CNPJ: 09.366.046/0001-01 (REPRESENTANTE), SERVICE PREMIUM RECUPERADORA DE CREDITOS LTDA - CNPJ: 05.773.626/0001-54 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), WESLEY FRANCISCO LORENZ - CPF: 198.621.158-40 (ADVOGADO), MARISA TOLEDO FONTOURA NICCOLINI - CPF: 999.879.298-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039297-76.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Eliane Auxiliadora de Barros

Recorrida(s):

Fattor Recuperação de Crédito Gestão de Risco Ltda – PP

Service Premium Recuperadora de Crédito Ltda

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. CARTÕS DE CRÉDITO DISTINTOS. NUMERAÇÃO DISTINTA. PRIMEIRO ACORDO QUITADO E O SEGUNDO INADIMPLIDO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RAZÃO DA QUEBRA DO ACORDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial, a Autora argumenta a compra indevida em virtude do pagamento da quitação de acordo realizado em relação ao cartão de crédito final 0019 e que passou a ser cobrada novamente pelo mesmo débito, requerendo assim, a devolução em dobro do valor pago e indenização pelo dano moral.

2. Conforme se vê dos documentos apresentados pela própria autora, não há que se falar em duplicidade de pagamento, visto que os débitos se referem a contratados distintos. O contrato quitado se refere ao cartão de crédito final
0019
, valor de R$ 233,84 em que foi realizado o pagamento da entrada de R$ 78,02, em 29/11/2019 e duas parcelas de R$ 77,91, sendo a primeira paga, em 28/12/2019 (vencimento: 01/02/2020) e a segunda, em 30/01/2020 (vencimento: 01/02/2020). O segundo contrato se refere ao cartão de crédito (Compercard) final
1019
, cujo valor do acordo era de R$ 489,77, a ser pago em 06 prestações de R$ 81,62, sendo o primeiro vencimento para 01/10/2021 e o último, 01/03/2022. Deste segundo contrato a Autora afirma que quitou somente duas parcelas.

3. Portanto, os débitos são distintos, referentes a contratos diversos, não havendo que se falar em duplicidade de pagamento e cobrança indevida. Logo, o pedido de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, não merecem ser acolhidos.

4. Já em relação a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sustentada nas razões recursais, consta do extrato da negativação que o contrato inadimplido, refere-se ao cartão final n. 1019, cujo vencimento foi em 20/12/2021, isto é, a terceira parcela em diante que não foi paga do acordo acima mencionado. Logo, esta inscrição é regular e se trata de exercício regular de direito.

5. Importante ainda acrescentar, que a prescrição, discutida pela autora como argumento de mérito, não se opera no caso em destaque, pois o contrato de cartão de crédito é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. No caso concreto, referente ao ano de 2021.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022